Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702452-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0710183-31.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 112464089, origem). Nas razões recursais (ID 32222397), sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio. Aduz ter renda líquida de R$ 4.060,37 e gastos mensais em torno de R$ 3.215,00, não incluindo alimentação, vestuário, transporte, lazer e remédios. Argumenta que o acesso à justiça é garantia constitucional, não devendo o julgador ater-se apenas ao valor líquido dos rendimentos da recorrente, mas sim aos descontos e despesas que comprometem sua disponibilidade econômica para arcar com as custas processuais. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, verifico a plausibilidade do direito invocado, ao menos sob o enfoque de que, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, verifica-se ter o magistrado a quo indeferido o pedido de plano, apenas com base nos elementos trazidos na inicial e sem antes oportunizar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator